Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FALECIMENTO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. INAPLICABILIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL CAUSA MORTIS EM DEMANDAS PERSONALÍSSIMAS E INTRANSMISSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível a sucessão processual causa mortis quando em litígio direito personalíssimo e de caráter intransmissível, a exemplo da ação de divórcio. Falecido o autor no curso da demanda, ação deve ser extinta sem julgamento de mérito, conforme preceitua o artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.
2. A regra da intransmissibilidade dos direitos personalíssimos afasta a possibilidade de o espólio suceder processualmente o autor falecido no curso da ação de divórcio, mesmo porque com a morte extingue-se o vínculo conjugal.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.